Tribunal: TJBA
Processo: 8073942-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073942-47.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELO JULGADOR
A QUO
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE IRRISÓRIO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, §8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador, contra a sentença prolatada na Ação Anulatória n° 8073942-47.2019.8.05.0001, movida pela Zurich Minas Brasil Seguros S.A, cujo teor julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários de sucumbência,
ex vi
do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação dos estipêndios por apreciação equitativa, quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

4. No caso concreto, diante do diminuto montante atribuído à lide e da ausência de benefício econômico obtido pelo Réu, justifica-se a adoção do critério equitativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8073942-47.2019.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

sendo Apelada
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso
.

Salvador, .